Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. OBTIDO PRÉVIO CONSENTIMENTO DE MORADOR PARA O INGRESSO. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A ação policial que ensejou a prisão do réu foi executada dentro dos parâmetros de legalidade e nos limites expendidos pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
2. Não há motivo algum para se inadmitir a alegação dos policiais sobre o consentimento prévio recebido para o ingresso na casa, até mesmo corroborada pelo depoimento extrajudicial da testemunha, proprietária do imóvel. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O conjunto probatório confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), diante da grande quantidade da droga apreendida, acompanhada, inclusive, de balança de precisão e dinheiro em espécie, somada ao próprio contexto da prisão, além dos antecedentes criminais do réu, até mesmo por envolvimento com tráfico de drogas.
4. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. Não há nada nos autos que os contradiga ou sugira que o acusado haja sido perseguido pelos militares. Condenação mantida.
5. Incabível a fixação de pena no mínimo legal em se tratando de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes.
6. Mantido o regime inicial fechado, diante da pena cominada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do CP.
7. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.